Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOTICIADOS NA INICIAL EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DA EMBARGANTE. NÃO INDICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Admite-se a prova documental do alegado por meio de documento já conhecido depois da apresentação da petição inicial ou da contestação desde que não haja indicação de má-fé da parte (isto é, não evidenciada manobra maliciosa para prejudicar a parte contrária) e tenha sido oportunizada manifestação à parte contrária.
2. No caso, a embargante alegou na inicial a existência de transferências bancárias demonstrativas do pagamento parcial da dívida, tendo, inclusive, afirmado que documentos comprobatórios em anexo à peça de ingresso. Não lhe foi determinado emenda à inicial para o fim da juntada de tais documentos (comprovantes dos pagamentos), que vieram aos autos somente por ocasião da réplica. E a juntada em sede réplica, no caso específico, não pode ser tida como ação maliciosa da parte embargante. Por isto, prova que, não obstante não tenha instruído a petição inicial, deve ser admitida. 2.1. Em outras palavras: o processo civil, apesar do necessário sistema de ônus e preclusões, não pode ignorar as transferências bancárias documentadas e acostadas pela embargante por ocasião da réplica, sob pena de se falsear a realidade, promover o enriquecimento sem causa da embargada e de relegar o processo a um formalismo cego e estéril, o que não é a metodologia positivada no novo Código de Processo Civil, sobretudo quando não se observa qualquer tentativa maliciosa da parte embargante
3. Recurso conhecido e desprovido.